Tribunal: TJES
Processo: 5016420-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016420-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.
RECORRIDO: MARIA BENEDITA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016420-75.2025.8.08.0048

RECTE.: BANCO DIGIO S.A.

RECDO.: MARIA BENEDITA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 17350867) interposto pela ré. A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 17350880), sendo representada pela Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 17350867), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E COISA JULGADA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ELETRÔNICA IMPUGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CABÍVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DIGIO S.A. em face de sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, bem como condenou a ré ao pagamento do valor de R$2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Narra a autora que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário em razão de suposta dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou.

3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e, irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: (i) da competência do juízo, (ii) aferir a existência de litispendência, (iii) verificar a regularidade da contratação, (iv) do cabimento da compensação de valores (v) da existência de dano moral indenizável e o
quantum
eventualmente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade. No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

2. Não merece acolhimento a preliminar de coisa julgada suscitada, porquanto ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC. Embora as demandas envolvam as mesmas partes, os processos não se confundem quanto ao pedido e à causa de pedir. Com efeito, o processo nº 5016644-13.2025.8.08.0048 versa sobre os contratos nº 500002245954 e nº 500002245946, vinculados ao benefício de aposentadoria por idade. Diversamente, a presente demanda tem por objeto os contratos nº 500002246023 e nº 5000022460010, atrelados ao benefício de pensão por morte. Evidencia-se, assim, a distinção entre o objeto da ação e da causa de pedir.

3. Pois bem, quanto ao mérito, a relação jurídica controvertida possui natureza consumerista, motivo que incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, e à responsabilidade objetiva da instituição financeira, consoante dispõe o art. 14, ambos do CDC.

4. É cediço que nas relações de consumo, e em especial naquelas que envolvem a discussão acerca da validade ou da regularidade de um contrato bancário, incumbe à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação.

5. Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie demonstra que a consumidora contratou o serviço, haja vista que a imagem pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

6. Incumbia à instituição financeira demonstrar a regular formalização da contratação eletrônica, especialmente quanto à autenticidade da assinatura digital atribuída à correntista, bem como a efetiva manifestação de vontade da contratante, mediante apresentação de elementos idôneos aptos a comprovar a autoria e regularidade da avença.

7. Assim, não vislumbro elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, porquanto acertadamente reconheceu a inexistência da relação jurídica.

8. Outrossim, resta igualmente configurado o dano moral indenizável, haja vista que os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário extrapolam o mero dissabor cotidiano, porquanto atingem verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da parte autora. A indevida redução dos proventos previdenciários, decorrente de cobrança lastreada em contratação não reconhecida, evidencia violação aos direitos da personalidade e impõe à parte lesada situação de angústia, insegurança e abalo.

9. Com relação ao quantum Indenizatório, o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

10. Por fim, com relação à compensação de valores, assiste razão à instituição financeira recorrente. Isso porque o documento acostado aos autos comprova que os valores objeto da contratação foram efetivamente transferidos para conta vinculada ao CPF da parte autora (Id 17350859), evidenciando que a quantia ingressou em sua esfera patrimonial. Nessa perspectiva, embora reconhecida a inexistência da relação jurídica quanto à contratação impugnada, impõe-se a compensação dos valores disponibilizados (com valor a ser apurado na fase de cumprimento de sentença), sob pena de enriquecimento sem causa da demandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para
,
tão somente, determinar a compensação dos valores efetivamente disponibilizados à parte autora, comprovadamente transferidos para conta vinculada ao seu CPF, em montante a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)